Tribunal: STJ
Processo: 2048073-08.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1697361 - SP(2020/0101744-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BENEVAL CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: RICARDO NEVES COSTA E OUTRO(S) - SP120394
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR
PAGAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO PELO ÓBICE.
1. A revisão do entendimento quanto à suficiência do pagamento reconhecido na
execução e aos limites da coisa julgada demanda reexame do acervo fático-probatório,
o que atrai a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O mesmo óbice impede o exame do alegado dissídio jurisprudencial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e11d02f6-878f-412e-9717-bfb7d2a7463e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1697361 - SP(2020/0101744-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BENEVAL CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: RICARDO NEVES COSTA E OUTRO(S) - SP120394
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR
PAGAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO PELO ÓBICE.
1. A revisão do entendimento quanto à suficiência do pagamento reconhecido na
execução e aos limites da coisa julgada demanda reexame do acervo fático-probatório,
o que atrai a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O mesmo óbice impede o exame do alegado dissídio jurisprudencial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BENEVAL CARDOSO DA SILVA
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial por entender incidente a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e,
por consequência, inviável o exame do dissídio jurisprudencial (fls. 1970-1973).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a controvérsia é jurídica. Sustenta que não há revolvimento de fatos e de provas.
Defende que a extinção da execução, por reconhecimento de pagamento, configura
sentença rescindível, com violação dos arts. 966, IV e V, e 203, § 1o, do Código de
Processo Civil, e reflexa ao
do Código Civil (fls. 1977-1989).
art. 884
Argumenta que demonstrou similitude fática e dissídio válido, além de
indicar precedentes a amparar a rescindibilidade do decisum extintivo (fls. 1990-1999).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 2005).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, o autor propôs ação rescisória para desconstituir sentença,
proferida no cumprimento de sentença, que declarou extinta a execução por
reconhecimento de pagamento (fls. 1891-1894, 1897-1900). A decisão monocrática na
Documento eletrônico VDA55761515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:22
Código de Controle do Documento: 0b3052fc-3f9d-49a1-b732-76acfc69dccd

origem indeferiu a inicial por inexistência de decisão de mérito rescindível. O Tribunal
de Justiça de São Paulo manteve o indeferimento, em agravo interno, sob o
fundamento de que a decisão extintiva da execução não versou sobre o mérito da lide,
sendo ato processual e não sentença de mérito (fls. 1881-1887).
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo
interno, preservando a conclusão de que não há coisa julgada material rescindível
sobre o mérito, pois a decisão rescindenda apenas encerrou a execução pelo
pagamento, com base em fatos supervenientes (fls. 1882-1887).
No agravo em recurso especial, a parte agravante atacou a decisão de
admissibilidade do recurso especial, afirmando violação dos arts. 966, IV e V, e 203, §
1o, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, e pediu o
processamento do especial (fls. 1932-1956).
Na decisão agravada, não conheci do recurso especial por incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a tese recursal demanda reexame das
circunstâncias fáticas que delimitaram os limites da coisa julgada e da quitação
reconhecida no cumprimento de sentença, o que não é possível em recurso especial.
Também assentei que o mesmo óbice impede o exame do dissídio (fls. 1970-1973).
A decisão agravada deve ser mantida.
A parte agravante pretende afastar a
com a afirmação
Súmula 7/STJ
genérica de que a questão é jurídica e de que haveria mera revaloração. O pedido,
porém, exige averiguar se o pagamento reconhecido na execução observou os limites
do título e da coisa julgada, se houve satisfação integral e se os parâmetros de cálculo
adotados pelo juízo foram adequados. Essa análise depende do conjunto fático-
probatório. Nesse sentido: AgInt no
(Rel. Ministro Mauro
AREsp 1.133.837/RJ
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
12/12/2017)
A conclusão de que a extinção da execução decorreu do reconhecimento de
pagamento suficiente, nos termos do
II, do Código de Processo Civil, está
art. 924,
assentada em premissas fáticas do acórdão recorrido. Rever esse entendimento, para
afirmar ofensa aos limites objetivos da coisa julgada, demanda reexame das provas.
Precedente: AgInt nos EDcl no
(Relatora Ministra Maria Isabel
REsp 1358968/MG
Gallotti, Quarta Turma, DJe
.
8/6/2017)
O agravo interno também invoca divergência jurisprudencial para admitir a
ação rescisória contra decisão extintiva da execução. Todavia, se o exame da matéria
está obstado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, não há como avançar na
comparação dos julgados, porque a similitude fática depende da mesma incursão
sobre fatos, o que impede o conhecimento do dissídio na via especial.
Assim delimitada a controvérsia, as razões do agravo interno não infirmam
os fundamentos da decisão agravada. A tese de que o caso comporta apenas
qualificação jurídica não se sustenta, pois a própria construção recursal parte de
premissas fáticas que pretende rever, como o valor efetivamente pago, os critérios de
atualização e a suficiência do depósito frente ao título.
Documento eletrônico VDA55761515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:22
Código de Controle do Documento: 0b3052fc-3f9d-49a1-b732-76acfc69dccd

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a afastar o óbice sumular, a
decisão agravada deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:22
Código de Controle do Documento: 0b3052fc-3f9d-49a1-b732-76acfc69dccd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.697.361 / SP
Número Registro: 2020/0101744-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036508420098260246 14922009 20480730820198260000 246012009003650 36508420098260246
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEVAL CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO : WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : RICARDO NEVES COSTA E OUTRO(S) - SP120394
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BENEVAL CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO : WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : RICARDO NEVES COSTA E OUTRO(S) - SP120394
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56086843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:30
Código de Controle do Documento: 91b60acd-df5f-4868-9b7a-91a2548568c3

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:30
Código de Controle do Documento: 91b60acd-df5f-4868-9b7a-91a2548568c3